Tribunal: TJDFT
Processo: 0018426-03.2014.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIGÊNCIA DA LEI 14.195/21.
I – Na execução embasada em cheque, o prazo da prescrição intercorrente é de seis meses. Art. 59 da Lei 7.357/1985; art. 206-A do CC e Súmula 150 do eg. STF.
II – O prazo prescricional subordina-se às regras da Lei 14.195/21, que alterou a redação do §4o do art. 921 do CPC (27/8/2021).
III – A prescrição intercorrente começa a contar da data da certidão, se o credor intimado não se manifestar, ou da ciência dele da primeira diligência infrutífera que requerer.
IV – Apelação provida.